Tribunal: CARF
Processo: 10073.721940/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721940/2013-69
ACÓRDÃO
2202-011.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE
QUATIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. DIREITO
ADQUIRIDO À IMUNIDADE. ISENÇÃO. INEXISTENTE. OBEDIÊNCIA AOS
REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI. CONDIÇÃO SINE QUA NON.
Não existe direito adquirido à imunidade com base em Decreto-Lei
ancorado em uma ordem jurídica que não mais existe. A força deste ato
normativo, revogado por sucessivas normas que regularam inteiramente a
matéria, não pode transcender a sua vigência. O atual ordenamento
jurídico, estruturado a partir da Constituição de 1988, condiciona o
desfrute da imunidade de contribuição para a seguridade social as
entidades beneficentes de assistência social ao atendimento de condições
previstas em lei. Neste campo a interpretação prevalente é a restritiva.
Não há que se falar em direito à imunidade/isenção se não foi
demonstrado, por meio de provas hábeis e idôneas, que a entidade
cumpriu cumulativamente todos os requisitos estabelecidos em lei,
condição sine qua non para o gozo da isenção de contribuições para a
Seguridade Social.
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA O GOZO DA ISENÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA. DESCUMPRIMENTO.
É procedente o lançamento e a suspensão do gozo da isenção no período
do lançamento quando for demonstrado que a entidade remunera os seus
diretores estatutários, ainda que sob a justificativa de ajuda de custo.
ACÓRDÃO
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721940/2013-69
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente contribuições
previdenciárias e de terceiros por não ter sido verificado o cumprimento dos requisitos para
fruição da “isenção” destinada a entidades beneficentes.
Por bem traduzir os fatos ocorridos até o julgamento de impugnação, transcrevo
abaixo trecho do relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de impugnação em resistência aos Autos de Infração, abaixo
especificados, lavrados em face da Interessada, já qualificada nos autos,
decorrentes da verificação do cumprimento dos requisitos para fruição da isenção
de contribuições.
AI DEBCAD 51.050.028-5 - R$ 723.523,33; Levantamentos: CG –
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS GFIP (Empresa) e EG – EMPREGADOS DECL
EM GFIP (Empresa e GILRAT).
AI DEBCAD 51.050.029-3 - R$ 169.881,42; Levantamento: EG –
EMPREGADOS DECL EM GFIP (Terceiros).
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721940/2013-69
3
AI DEBCAD 51.050.030-7 – R$ 529.972,45; Levantamentos: S1 – SERVIÇOS
MÉDICOS – EMPRESA e S3 – SERVIÇOS DE TERCEIROS – EMPRESA.
AI DEBCAD 51.050.031-5 – R$ 225.417,00; Levantamentos: S2 – SERVIÇOS
MÉDICOS – SEGURADOS e S4 – SERVIÇOS DE TERCEIROS – SEGURADOS.
AI DEBCAD 51.050.032-3 – R$ 33.451,82; Levantamento: AC – AJUDA DE
CUSTO EMPRESA.
AI DEBCAD 51.050.033-1 – R$ 15.334,93; Levantamento: A1 – AJUDA DE
CUSTO SEGURADO.
O Relatório Fiscal, fls. 80/92, informa, em síntese, que:
A análise do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da isenção deve
observar a legislação vigente no momento da ocorrência do fato gerador.
Para fazer jus a isenção, na vigência do art. 55 da Lei 8.212/91, era necessário
possuir o Ato Declaratório de Reconhecimento de Isenção.
“No presente caso, constata-se que o contribuinte jamais apresentou
pedido de reconhecimento de isenção, como ordenava Artigo 55, § 1o, da
Lei no 8.212/91, na redação vigente até 29/11/2009. Simplesmente passou
a recolher as contribuições previdenciárias como se isenta fosse, inclusive
informado em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social, o FPAS 639, específico das entidades em gozo de
isenção”.

Verifica-se também nas contas contábeis 31101063 –AJUDA DE CUSTO(exercício
de 2009) e 31102047 – AJUDA DE CUSTO (exercício de 2010), o pagamento de
remuneração mensal pela entidade a seu Presidente, sob a denominação de ajuda
de Custo”.
“De tal constatação, impõe-se concluir que a entidade descumpriu
frontalmente o requisito previsto no Art. 55, IV da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, no art. 28, II, da Medida Provisória no 446, de 7 de novembro
de 2008, e no Art. 29, I, da Lei no 12.101, de 27/11/2009, em seus
respectivos períodos de vigência”.
Relata que também não foi apresentado o Certificado de Regularidade do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS para o período de 15/08/2009 a
21/07/2010, 21/08/2010 a 17/10/2010 e 17/11/2010 a 31/12/2010, o que
configura descumprimento do requisito ao previsto no Art. 29, III, da Lei 12.101,
de 27/11/2009, e no Art. 28, VI da Medida Provisória 446/2008”.
Foi constatado, a partir da análise da contabilidade e dos Recibos de Pagamentos
a Autônomos - RPAs que a Interessada deixou de informar em GFIP os
contribuintes individuais a seu serviço.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721940/2013-69
4
Noticia que os fatos relatados “foram objeto do Termo de Constatação
Fiscal recebido pelo contribuinte em 29/10/2013, no qual foi concedido
prazo de 5 dias corridos para que o contribuinte, caso entendesse
pertinente, manifeste-se. No entanto, o contribuinte nada apresentou”.
Em sua impugnação, fls. 709/725, a Interessada, após tecer um breve histórico
sobre a entidade, sustenta, em síntese, que:
Pela Lei 3.577/59 a isenção das entidades filantrópicas para o pagamento de
contribuições previdenciárias aos Institutos e Caixa de Aposentadoria e Pensões
dependia apenas do reconhecimento de utilidade pública e da não remuneração
de seus diretores, “requisitos esses que eram preenchidos pela Impugnante”.
Com a revogação da Lei 3.577/59 pelo Decreto-Lei 1.572/77 foi assegurada “às
instituições que já adquirira o benefício a manutenção da isenção sem qualquer
outra exigência”. Portanto, as normas utilizadas pela fiscalização não se aplicam à
Impugnante, que possui direito adquirido à isenção.
“Contudo, caso não seja este o entendimento firmado neste julgamento, hipótese
admitida por amor ao debate, a Impugnante cumpriu todos os requisitos da lei
vigente ao seu tempo”.
Afirma que “foi apresentado o requerimento isenção de contribuições sociais”,
enquanto ele era exigido, até o advento da lei 12.101/09.
Aduz que “os documentos anexos comprovam o requerimento junto à
Secretaria da Receita Federal, em tempo oportuno, satisfazendo os
requisitos exigidos pela Lei 8.212/91, no período de 01/2009 a 11/2009.
Em relação ao período de 12/2009 a 12/2010, não há que se falar no
descumprimento deste requisito, eis que não mais era exigido pela lei n.
12.101/2009”.
Em relação à ajuda de custo entende que o pagamento ao Presidente da entidade
é uma questão de justiça, pois “mesmo sem receber remuneração, ainda incorra
em despesas em benefício da entidade, razão porque optou a Impugnante em lhe
pagar um valor certo para as despesas que incorrer”.
Assevera que “não há remuneração a diretores nesta entidade”. A quantia paga
“não é uma benesse, mas sim uma indenização pelas despesas que incorre em
razão do exercício da presidência desta instituição”. Os valores são recebidos para
o trabalho e não pelo trabalho.
Cabe ao Fisco comprovar que a ajuda de custo configura remuneração, “uma vez
que o direito tributário não admite presunções em qualquer hipótese”.
Entende que a Certidão não é o único meio de demonstrar a regularidade junto
ao FGTS, já que está regular com os recolhimentos.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721940/2013-69
5
Informa que “durante o processo fiscal a Impugnante apresentou certidões de
regularidade do período fiscalizado, de modo que não pode ser autuada pelo
descumprimento deste requisito”.
Nega que não tenha cumprido as obrigações acessórias referentes aos
contribuintes individuais. Não deve prosperar o entendimento da inexistência de
recolhimentos, “eis que diversos contribuintes declararam, sob as penas da lei,
que já recolhiam o teto do salário de contribuição em outros serviços realizados”.
Assim como não há que se falar em necessidade de retenção quando ultrapassado
o limite do salário de contribuição.
Requer a improcedência dos Autos de Infração e a manutenção integral da
isenção da Impugnante, pelos seguintes motivos:
“Em relação aos DEBCADs n. 51.050.028-5; 51.050.029-3; 51.050.030-7, e;
51.050.032-3, não deverá prosperar eis que a Impugnante faz jus a isenção
constitucional, por ter atendido todos os requisitos exigidos”.
O DEBCAD 51.050.031-5 não deve prosperar, já que o salário de contribuição
ultrapassa o teto máximo permitido. Também deve ser declarada a improcedência
do DEBCAD 51.050.033-1, “pois a Impugnante nunca pagou remuneração a seu
presidente”.
É o Relatório.

Sobreveio o acórdão no 01-29.684, proferido pela 5a Turma da DRJ/BEL, que
entendeu pela procedência parcial do lançamento, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. DIREITO ADQUIRIDO À
IMUNIDADE.
ISENÇÃO.
INEXISTENTE.
OBEDIÊNCIA
AOS
REQUISITOS
ESTABELECIDOS EM LEI. CONDIÇÃO SINE QUA NON.
Não existe direito adquirido à imunidade com base em Decreto-Lei ancorado em
uma ordem jurídica que não mais existe. A força deste ato normativo, revogado
por sucessivas normas que regularam inteiramente a matéria, não pode
transcender a sua vigência. O atual ordenamento jurídico, estruturado a partir da
Constituição de 1988, condiciona o desfrute da imunidade de contribuição para a
seguridade social as entidades beneficentes de assistência social ao atendimento
de condições previstas em lei. Neste campo a interpretação prevalente é a
restritiva.
Não há que se falar em direito à imunidade/isenção se não foi demonstrado, por
meio de provas hábeis e idôneas, que a entidade cumpriu cumulativamente todos
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721940/2013-69
6
os requisitos estabelecidos em lei, condição sine qua non para o gozo da isenção
de contribuições para a Seguridade Social.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
CONCOMITANTE A MAIS DE UMA PESSOA JURÍDICA. SOMA DAS REMUNERAÇÕES
SUPERIOR AO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. DISPENSA DE RETENÇÃO
MEDIANTE COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO. REQUISITOS NORMATIVOS.
Em regra toda vez que uma pessoa física presta serviço remunerado à pessoa
jurídica esta deve reter a contribuição previdenciária e repassar este valor aos
cofres públicos. No entanto, a pessoa jurídica está dispensada de tal retenção se o
segurado contribuinte individual ou empregado comprovar que já sofreu, naquele
mês, o desconto pelo teto do salário-de-contribuição. Esta prova é realizada por
meio do comprovante de pagamento ou de declaração que atenda os requisitos
normativos. Portanto, não se justifica a não retenção das contribuições
previdenciárias devida pelo segurado contribuinte individual que presta serviço
remunerado à pessoa jurídica se o comprovante de rendimento apresentado
demonstra que a retenção realizada por outra fonte pagadora não atingiu o teto
do salário-de-contribuição ou que a declaração apresentada não está em
consonância com as exigências normativas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A parcial procedência decorreu da constatação de que a Recorrente estava
desobrigada de efetuar a retenção sobre os rendimentos pagos a contribuintes individuais que
prestem serviço a mais de uma empresa e contribuam em montante superior ao limite máximo do
salário de contribuição, tendo sido mantido integralmente os Ais DEBCADs 51.050.028-5,
51.050.029-3, 51.050.030-7, 51.050.032-3 e 51.050.033-1 e parcialmente mantido o AI DEBCAD
51.050.031-5.
Cientificada em 20/08/2014 (fl. 897), foi interposto Recurso Voluntário em
18/09/2014 (fls. 899-912), em que a Recorrente alega:

 Que há direito adquirido à isenção para entidades com fins filantrópicos com
base no Decreto-Lei no 1.572, de 1977;
 Que preencheu os requisitos legais dado que o pagamento de ajuda de
custo para diretores da entidade não implica em remuneração e que a Lei no
12.868 de 2013 trouxe permissão para que diretores de entidades sem fins
lucrativos sejam remunerados, aplicável por força do artigo 106, inciso II, do
CTN;
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721940/2013-69
7
 Apresenta novas provas que entende serem cabíveis para demonstrar suas
alegações com base na verdade material;
 Que não houve omissão de tributação pela falta de inclusão de contribuintes
individuais nas GFIPs;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo, mas deixo de conhecer da
documentação apresentada em conjunto com o Recurso Voluntário por não ter sido justificada a
hipótese de cabimento com base no artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235, de 1972.
A lide devolvida ao colegiado diz respeito ao preenchimento dos requisitos para que
seja considerada entidade filantrópica, pois a fiscalização compreendeu que a Recorrente não
havia apresentado pedido para reconhecimento de isenção, que havia remuneração de diretores
sob a justificativa de pagamento de ajuda de custo, que não foram informados os contribuintes
individuais que prestavam serviço à Recorrente e que não teriam sido apresentados os
Certificados de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Em sua defesa, a Recorrente alega que tinha direito adquirido à isenção e de que
preenchia os requisitos legais para a fruição.
É o que passo a enfrentar.

Do preenchimento dos requisitos para fruição da imunidade
Primeiro, a Recorrente alega que teria direito a usufruir da isenção destinada a
entidades beneficentes dado que o Decreto Lei no 1.572, de 1977 teria lhe assegurado direito
adquirido, que não poderia ser revogada.
Como bem destaca a DRJ, a isenção pode ser revogada a qualquer tempo quando
não houver existência de contrapartida em favor do contribuinte, questão que inclusive veio a ser
completamente reformulada com a Constituição de 1988.
A este respeito, colaciono o trecho abaixo com o qual adiro, com fulcro no artigo
114, § 12, inciso I, do RICARF:

Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721940/2013-69
8
Defende a impugnante que as normas utilizadas pela fiscalização, que estabelece
requisitos para o usufruto da isenção de contribuições para as entidades
beneficentes de assistência social, não se aplica à Impugnante, pois como o
advento do Decreto-Lei 1.572/77 que revogou a Lei 3.577/59 foi assegurado “às
instituições que já adquirira o benefício a manutenção da isenção sem qualquer
outra exigência”.
Referido raciocínio não deve prevalecer. O poder normativo do Decreto Lei
1.572/77 para regular isenções de contribuições para a seguridade social está
adstrito ao período de sua vigência, conforme ensinamento do Professor José
Souto Maior Borges: “Pode-se dizer que toda isenção é temporária, no sentido de
que seus efeitos na ordem temporal não podem transcender à vigência da lei que
a concede” 1 .
Não é demais lembrar que o Decreto-Lei 1.572/77 pertence a um ordenamento
jurídico anterior ao estruturado a partir da Constituição Federal de 1998 e foi
revogado por sucessivas normas2 que regularam inteiramente a matéria da
isenção de contribuições da seguridade social para as entidades beneficentes de
assistência social, nos termos § 1o, art. 2o da Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro3 .
Na nova ordem jurídica a imunidade das entidades beneficentes, chamada de
isenção no texto constitucional, tem como fundamento maior o art. 195, § 7o
Constituição Federal: “São isentas de contribuição para a seguridade social as
entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei”. Por oportuno, cita-se o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça – STJ sobre a referida norma constitucional:
2. O STJ firmou entendimento de que:
a) inexiste direito adquirido a regime jurídico-fiscal, de modo que a imunidade da
contribuição previdenciária patronal assegurada às entidades filantrópicas,
prevista no art. 195, § 7o da Constituição, tem sua manutenção subordinada ao
atendimento das condições previstas na legislação superveniente;
b) é legítima a exigência prevista no art. 3o, VI, do Decreto 2.536/1998, no que se
refere à demonstração de aplicação de um mínimo de 20% da receita bruta anual
em gratuidade. Precedentes do STJ.
3. Aplicação da Súmula 352/STJ: "A obtenção ou a renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)não exime a entidade do
cumprimento dos requisitos legais supervenientes." (EDcl no REsp 733.375, de
14.10.2008)O Supremo Tribunal Federal (STF) também já se pronunciou sobre
esta matéria:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. DIREITO ADQUIRIDO.
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721940/2013-69
9
I - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não existe direito adquirido à
manutenção de regime jurídico de imunidade tributária. Precedentes.
II - A Constituição Federal de 1988, no seu art. 195, § 7o, conferiu imunidade às
entidades beneficentes de assistência social em relação às contribuições para a
Seguridade Social, desde que atendidos os requisitos definidos por lei.
III - A decisão judicial invocada pela agravante somente garantiu que a renovação
do CEBAS fosse apreciada à luz da legislação então vigente e o Ministro de Estado
da Previdência Social, ao efetuar essa análise, entendeu que os requisitos não
foram preenchidos. Afastar essa conclusão demandaria o reexame do conjunto
probatório, que se mostra inviável nesta via. IV – Agravo regimental desprovido.
(RMS 27977 AgR/DF; Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança; STF; Relator Min. Ricardo Lewandowski; DJe-099 public.
26/05/2011)EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE ENTIDADE
BENEFICENTE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE - CEBAS EMITIDO E
PRETENSAMENTE RECEPCIONADO PELO DECRETO-LEI 1.752/1977. DIREITO
ADQUIRIDO. ART. 195, § 7o DA CONSTITUIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O QUADRO
FÁTICO. ATENDIMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Nenhuma imunidade
tributária é absoluta, e o reconhecimento da observância aos requisitos legais que
ensejam a proteção constitucional dependem da incidência da norma aplicável no
momento em que o controle da regularidade é executado, na periodicidade
indicada pelo regime de regência. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico
relativo à imunidade tributária. A concessão de Certificado de Entidade
Beneficente - Cebas não imuniza a instituição contra novas verificações ou
exigências, nos termos do regime jurídico aplicável no momento em que o
controle é efetuado. Relação jurídica de trato sucessivo. 3. O art. 1o, § 1o do
Decreto-lei 1.752/1977 não afasta a obrigação de a entidade se adequar a novos
regimes jurídicos pertinentes ao reconhecimento dos requisitos que levam à
proteção pela imunidade tributária.
4. Não cabe mandado de segurança para discutir a regularidade da entidade
beneficente se for necessária dilação probatória. Recurso ordinário conhecido,
mas ao qual se nega provimento.
(RMS 26932/DF; Recurso em Mandado de Segurança; STF; Relator Min. Joaquim
Barbosa; DJe-022 public. 05/02/2010)

EMENTA:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
IMUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CEBAS.
RENOVAÇÃO
PERIÓDICA.
CONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTIGOS 146, II e 195, § 7o DA CB/88.
INOCORRÊNCIA. 1. A imunidade das entidades beneficentes de assistência social
às contribuições sociais obedece a regime jurídico definido na Constituição. 2. O
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721940/2013-69
10
inciso II do art. 55 da Lei n. 8.212/91 estabelece como uma das condições da
isenção tributária das entidades filantrópicas, a exigência de que possuam o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -CEBAS, renovável a
cada três anos. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afirmar a
inexistência de direito adquirido a regime jurídico, razão motivo pelo qual não há
razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado. 4. A
exigência de renovação periódica do CEBAS não ofende os artigos 146, II, e 195, §
7o, da Constituição. Precedente [RE n. 428.815, Relator o Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE, DJ de 24.6.05]. 5. Hipótese em que a recorrente não cumpriu os
requisitos legais de renovação do certificado. Recurso não provido.
(RMS 27093/DF; Recurso em Mandado de Segurança; STF; Relator Min. Eros Grau;
DJe-216 public. 14/11/2008)

A DRJ reconheceu que a Recorrente tinha direito adquirido ao requerimento da
isenção, que se condiciona ao cumprimento das obrigações previstas em lei. Neste caso específico,
o artigo 55, da Lei no 8.212, de 1972, previa uma série de critérios para que fosse possível
convalidar a fruição da isenção, tendo sido constatado que a Recorrente: não comprovou a
regularidade com relação ao FGTS; remunerou diretores por meio do pagamento de ajuda de
custo e não incluiu a remuneração paga a contribuintes individuais em GFIP.
Destaco que o STF, ao fixar a tese no Tema de Repercussão Geral no 32(RE 566.622),
entendeu pela necessidade de Lei Complementar que fixasse requisitos referentes à delimitação
da imunidade constitucional prevista no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal, nos termos
abaixo colacionados:

A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.

Referido precedente foi assim ementado:

IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR.
Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de
imunidade faz-se mediante lei complementar.
(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23-02-2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-
2017 PUBLIC 23-08-2017)

Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721940/2013-69
11
Assim, ao caso, aplica-se o art. 14 do CTN, que tem o seguinte teor:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.

Feito este esclarecimento, destaco que duas das acusações fiscais dizem respeito a
requisitos previstos na legislação complementar, quais sejam a existência de remuneração dos
diretores e irregularidades da escrituração fiscal.
A Recorrente alega que os diretores efetivamente recebiam ajuda de custo e a
prestação de contas foi desobrigada pelo conselho fiscal. Em sede de impugnação, defende que
seu diretor Alberto Rodrigues é pessoa idosa e recebe apenas ajuda de custo nas viagens
realizadas entre Quatis e Brasília e Rio de Janeiro, por exemplo.
Veja-se que em dezembro de 2005, quem assina a ata de criação da associação são
Alberto Rodrigues, Oswaldo Luiz Gonçalves Felippe e Dimer Lavrini Filho (fl. 174), que em tese
exerceram seus mandatos até a assembleia de 2009. Ocorre que, na ata da assembleia ordinária
de 09/03/2009 (fls. 175-178) consta que Oswaldo teria renunciado em 2005 ao cargo de Diretor
Tesoureiro, tendo assumido o cargo por 3 meses a associada Valdinéia que ao que consta na ata
não foi retirada até o momento da votação (fl. 176). Após reeleito, Alberto Rodrigues convidou
para compor o quadro de diretoria Jandira Arantes e Francisco Tarcísio de Barros Fonseca, que
figuraram no quadro de diretoria para o quadriênio posterior (fl. 177).
O valor relacionado na conta de despesa “311.01.063-6 - Ajuda de custo” em 2009
foi de R$ 39.392,42, que corresponde a quase 40% do lucro líquido do exercício (fl. 189) e, de
janeiro a junho de 2010, foi de R$ 18.000, que corresponde a quase 50% do lucro do período (fl.
198).
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721940/2013-69
12
Embora a fiscalização não detalhe os lançamentos da conta contábil ajuda de custo
em conjunto com o relatório fiscal, esta detalha por competência os valores pagos a este título nos
anos 2009 e 2010 às fls. 55-70. Os valores não se revelam de elevada monta na maior parte das
competências, embora oscilem de R$ 330,00 a R$ 1.500, pagos todos os meses do período de
apuração, o que corresponderia a 60% a 300% do salário-mínimo de 2009, para se ter ideia da
grandeza envolvida. Assim, é possível dizer que os valores pagos a título de ajuda de custo não
discrepam dos custos envolvidos em viagens a trabalho, a depender de sua duração e distância.
Não obstante, caberia à Recorrente demonstrar, ante a periodicidade regular dos
pagamentos de ajuda de custo, que havia atuação mensal dos diretores que exigiam
deslocamentos, comprovando os fatos que ensejaram o pagamento desta rubrica, ainda que
tivesse dispensado o diretor de prestar contas dos custos envolvidos na representação dos
interesses da associação. Não seria tarefa complexa evidenciar qual foi o cálculo compreendido no
dimensionamento dos pagamentos, sendo essa metodologia imprescindível para que seja possível
convalidar a rubrica ajuda de custo paga todos os meses como uma verba indenizatória.
Como essa prova não foi produzida e a Recorrente apenas afirma genericamente
que os custos seriam justificáveis em abstrato, sem especificar cada rubrica individualmente
(ainda que por amostragem) e a que título ela se presta, entendo que foi acertada a conclusão
alcançada pela DRJ de que os pagamentos realizados a título de ajuda de custo devem ser tratados
como forma indireta de remuneração dos dirigentes, nos termos da fundamentação abaixo:

Certamente que a natureza de um rendimento independe de sua denominação. O
fato de se chamar um rendimento de ajuda de custo não o transforma
automaticamente em uma verba indenizatória, necessário seria carrear aos autos
provas específicas, hábeis e idôneas, para demonstrar a natureza indenizatória
desses pagamentos.
Neste campo não basta alegar é preciso provar e o ônus probatório é da
Impugnante, pois foi ela que realizou os pagamentos periódicos e a seu próprio
diretor, decorre daí seu dever de comprovar. O Relatório Fiscal noticia que
solicitou, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 004, “que fossem prestados
esclarecimentos quanto aos critérios e formas de controle (prestação de contas)
para pagamento de ajudas de custo, acompanhados dos documentos
comprobatórios. Porém, nada foi apresentado”. Assim, como persiste a ausência
de provas nos autos sobre a alegada natureza indenizatória desses rendimentos e
em razão da periodicidade desses pagamentos, mantém-se a caracterização como
verbas remuneratórios para os valores pagos periodicamente ao Presidente da
Entidade contabilizados como Ajuda de Custo e os respectivos Autos de Infração.
(fl. 875).

Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721940/2013-69
13
Em síntese, pela constatação de que esta remunerava seus diretores de forma
indireta, há ofensa ao artigo 14, inciso I, do CTN e ao artigo 12, § 2o, alínea a, da Lei no 9.532, de
1997, o que seria motivo suficiente para se cancelar a imunidade em favor da Recorrente.
Ademais, também foram apuradas irregularidades contábeis no tocante à não
inclusão de contribuintes individuais em GFIP em patamar que, no período fiscalizado, chega à
monta de R$ 986.459,26 (fl. 140), o que demonstra que as informações contábeis não foram
escrituradas com exatidão, como determina o artigo 12, § 2o, alínea c, da Lei no 9.532, de 1997, o
que também seria requisito suficiente para cancelar a imunidade em favor da Recorrente.
Por fim, não foi comprovada a regularidade perante o FGTS no período autuado,
razão pela qual também houve ofensa ao artigo 29, incisos I, III e IV, da Lei no 12.101, de 2009,
todos fundamentos autônomos para que seja cancelada a imunidade em questão.
Com base nessas considerações, entendo pela improcedência deste capítulo
recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 994
DF CARF MF
Original